Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600258-86.2024.6.16.0188
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão julgador: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
28/09/2024
Número: 0600258-86.2024.6.16.0188

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 1
Última distribuição : 10/09/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Assuntos: Condição de Elegibilidade - Filiação Partidária, Filiação Partidária - Cancelamento
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Filiação Partidária n. 0600258-
86.2024.6.16.0188, que ausente elementos que indiquem satisfatoriamente que o eleitor Pedro
Antonio Coelho se encontra devidamente filiado ao 35 - PMB - Partido da Mulher Brasileira -
Pinhais/PR em 05/04/2024 e indeferiu o pedido de inclusão se seu nome nos registros oficiais do
aludido partido, nos moldes preconizados pelo §2º do art. 19 da Lei nº 9.096/95. (Filiação Partidária
alegando, em síntese, que se filiou ao partido em 05/04/2024, dentro do prazo legal para concorrer
às eleições, conforme faz prova a ficha de filiação carreada com a inicial .Afirma ter sido tomado de
surpresa quando solicitou, em 11/07/2024 certidão de filiação partidária e dela constava apenas
uma antiga filiação ao PODEMOS (31/03/2020), que deveria ter sido cancelada tão logo fosse
registrada a nova filiação ao PMB (art. 22, parágrafo único, da Lei n. 9.096/95). Aduz que os
responsáveis pelo PMB informaram que a não inserção de sua filiação no sistema da Justiça
Eleitoral ocorreu em virtude de problemas na transmissão dos registros no FILIA, conforme ofício
emitido pelo presidente da agremiação. JUÍZO 100% DIGITAL ADESÃO 07/09/2024 TÉRMINO
XX/XX/XXXX)
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
PEDRO ANTONIO COELHO (RECORRENTE)
IVAN LINZMEYER SANTOS (ADVOGADO)
JUÍZO DA 188ª ZONA ELEITORAL DE PINHAIS PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44041821
19/09/2024
16:28
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.218

RECURSO ELEITORAL NA FILIAÇÃO PARTIDÁRIA 0600258-86.2024.6.16.0188 – Pinhais –
PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
RECORRENTE: PEDRO ANTONIO COELHO
ADVOGADO: IVAN LINZMEYER SANTOS - OAB/PR18845
RECORRIDO: JUÍZO DA 188ª ZONA ELEITORAL DE PINHAIS PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

RECURSO ELEITORAL. FILIAÇÃO PARTIDÁRIA. AUSÊNCIA DE
LANÇAMENTO NO SISTEMA FILIA. DESÍDIA RECONHECIDA
PELO PARTIDO POLÍTICO. COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL.
CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.1 Trata-se de recurso eleitoral interposto por Pedro Antonio Coelho
em face da sentença proferida pelo Juízo da 188ª Zona Eleitoral de
Pinhais, que indeferiu o pedido de inclusão de seu nome nos registros
oficiais do Partido da Mulher Brasileira – PMB.

1.2 O recorrente alegou que se filiou ao Partido da Mulher Brasileira –
PMB em 05/04/2024 e que, por desídia da agremiação, a informação
não foi repassada à Justiça Eleitoral.

1.3 Para demonstrar o alegado, foi apresentada ficha de filiação, ata
de convenção e manifestação do partido político reconhecendo a
desídia.

1.4 A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo provimento do
recurso, considerando suficiente a documentação apresentada.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.1 A controvérsia cinge-se na possibilidade de inclusão da filiação do
Num. 44041821 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 19/09/2024 16:28:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091916285655500000042994438
Número do documento: 24091916285655500000042994438
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 28/09/2024 15:12:09

recorrente ao Partido da Mulher Brasileira – PMB no sistema FILIA,
considerando a alegação de desídia do partido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1 O Tribunal Superior Eleitoral, por meio da Resolução TSE n.
23.668/2021, permite que filiados prejudicados por desídia ou má-fé do
partido possam requerer diretamente ao juízo a inclusão de seu nome
nos registros oficiais do partido.

3.2. Reconhecida a desídia pelo partido e comprovada a filiação
documentalmente, sem indícios de fraude, o juízo deve deferir o
pedido e promover o lançamento da filiação no sistema FILIA.

3.3 No presente caso, o recorrente comprovou a filiação por meio de
documentos, como ficha de filiação e ata de convenção partidária,
além de declaração do partido reconhecendo a sua falha.

3.4 Não há indícios de fraude ou má-fé na data de filiação informada e
os documentos apresentados são suficientes para o reconhecimento
da filiação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1 Recurso conhecido e provido para que se promova a inclusão da
filiação do recorrente ao Partido da Mulher Brasileira – PMB em
05/04/2024 no sistema FILIA.

4.2 Tese de julgamento: "Reconhecida a filiação partidária por
documentos, e desde que não haja indícios de fraude, é possível a
inclusão da filiação no sistema FILIA, mesmo quando não comunicada
à Justiça Eleitoral por desídia do partido."

Dispositivos relevantes citados: Resolução TSE nº 23.668/2021,
art. 11, §§ 1º, 2º, 3º e 4º; Lei nº 9.096/1995, art. 19.

Jurisprudência relevante citada: Acórdão nº 63652, Relator:
Desembargador Jose Rodrigo Sade, DJE: 09/08/2024; AgR-REspEl
nº 0600283-17/RS, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3.5.2021.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 18/09/2024

Num. 44041821 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 19/09/2024 16:28:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091916285655500000042994438
Número do documento: 24091916285655500000042994438
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 28/09/2024 15:12:09

RELATOR(A) DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso eleitoral interposto por Pedro Antonio Coelho em face da
sentença proferida pelo Juízo da 188ª Zona Eleitoral de Pinhais, que indeferiu o pedido de
inclusão de seu nome nos registros oficiais do Partido da Mulher Brasileira – PMB.

Em suas razões recursais (ID 43976809), o recorrente sustentou, em síntese,
que: a) filiou-se ao Partido da Mulher Brasileira – PMB em 05/04/2024, contudo a
agremiação partidária teve problemas com o sistema e não efetivou a filiação,
permanecendo a sua filiação pretérita ao Partido Podemos; b) participou da convenção e
seu nome foi escolhido para ser candidato; e c) o partido político emitiu declaração
assumindo o erro, de modo que não pode ser prejudicado pelo descuido da agremiação
partidária. Ao final, pugnou pelo provimento do recurso, para que seja deferido o pedido
de inclusão da sua filiação ao Partido da Mulher Brasileira – PMB desde 05/04/2024.

A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento e provimento do
recurso interposto, eis que o partido político reconheceu a existência de filiação partidária,
confessando a ocorrência de desídia no lançamento oportuno do vínculo via FILIA (ID
44004087).

É o relatório.

VOTO

a) Da Admissibilidade do Recurso

Por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve
ser conhecido.

b) Da Pretensão Recursal

A controvérsia cinge-se à possibilidade de inclusão da filiação do recorrente
ao Partido da Mulher Brasileira – PMB, em 05/04/2024, no Sistema de Filiação Partidária -
FILIA, considerando a alegação de desídia do partido.

É notório o entendimento do Tribunal Superior Eleitoral que a ficha de filiação,
registros internos do partido, atas partidárias e fotografias constituem documentos
unilaterais e desprovidos de fé pública, inaptos a demonstrar a filiação partidária
(AgR–REspEl nº 0600283–17/RS, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3.5.2021).

No entanto, a Resolução TSE n. 23.668/2021 promoveu alterações nas
disposições da Resolução TSE n. 23.596/2019, que trata das questões relativas à filiação
partidária, assegurando que:

Art. 11. Deferido internamente o pedido de filiação, o partido político, por seus órgãos
Num. 44041821 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 19/09/2024 16:28:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091916285655500000042994438
Número do documento: 24091916285655500000042994438
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 28/09/2024 15:12:09

de direção municipais, regionais ou nacional, deverá inserir os dados do filiado no
sistema eletrônico da Justiça Eleitoral, que automaticamente enviará aos juízes
eleitorais, para arquivamento, publicação e cumprimento dos prazos de filiação
partidária para efeito de candidatura a cargos eletivos, a relação dos nomes de todos
os seus filiados, da qual constará a data de filiação, o número dos títulos eleitorais e
das seções em que estão inscritos ( Lei nº 9.096/1995, art. 19, caput ). (Redação dada
pela Resolução nº 23.668/2021)

§ 1º A inserção de dados a que se refere o caput deste artigo, pelos partidos políticos,
deverá ocorrer no prazo de 10 (dez) dias corridos, contados da data da filiação
constante da ficha respectiva. (Redação dada pela Resolução nº 23.668/2021)

§ 2º Os prejudicados por desídia ou má-fé poderão requerer, diretamente ao juízo da
zona eleitoral em que forem inscritos, a inclusão de seu nome nos registros oficiais do
partido, devendo instruir o pedido com documentos e informações que possam auxiliar
no exame. (Redação dada pela Resolução nº 23.668/2021)

§ 3º Autuado o requerimento a que se refere o § 2º deste artigo na classe Filiação
Partidária (FP), o juiz realizará a citação do partido político para que se manifeste no
prazo de 10 (dez) dias e, se existente ficha de filiação assinada pelo requerente,
apresente-a em juízo. (Incluído pela Resolução nº 23.668/2021)

§ 4º Reconhecida pelo partido a filiação ou comprovada esta por documentos, e desde
que não haja indícios de fraude na data de filiação informada, o juízo deferirá o
requerimento e promoverá o lançamento da filiação no FILIA, sendo o partido intimado
do lançamento. (Incluído pela Resolução nº 23.668/2021)

Como se vê, o prejudicado por desídia ou má-fé da agremiação partidária
poderá requerer, ao Juízo da zona eleitoral em que for inscrito, a inclusão do seu nome
nos registros oficiais do partido, devendo instruir o pedido com documentos e informações
que possam auxiliar no exame do requerimento.

Nota-se, ainda, que, reconhecida a filiação pelo partido ou comprovada por
documentos, o juízo deferirá o requerimento e promoverá o lançamento da filiação no
sistema FILIA, desde que não haja indícios de fraude na data de filiação informada.

Nesse sentido, veja-se o entendimento desta Corte:

RECURSO ELEITORAL. INCLUSÃO. LISTA DE FILIADOS. RECONHECIMENTO.
FALHA ADMINISTRATIVA. RESOLUÇÃO TSE Nº 23.668/2021.

1. A novel redação da Resolução TSE nº 23.596/2019, introduzida pela Resolução
TSE nº 23.668/2021, estabelece presunção favorável à filiação tempestiva quando
presentes alegação de desídia pelo filiado e seu reconhecimento pelo partido, bem
como diante da ausência de indícios de má–fé ou fraude.

2. No caso, o reconhecimento pelo partido da filiação do recorrente e a admissão de
falha administrativa, aliada à boa–fé do recorrente e outros documentos que
demonstram a ativa participação nos atos partidários, são suficientes para o
deferimento da inclusão da filiação no sistema na data presente na ficha de filiação.

3. Recurso conhecido e provido.

Num. 44041821 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 19/09/2024 16:28:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091916285655500000042994438
Número do documento: 24091916285655500000042994438
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 28/09/2024 15:12:09

(Acórdão nº 63652, Relator: Desembargador Jose Rodrigo Sade, DJE: 09/08/2024)

Da análise dos autos, verifica-se que foram apresentados os seguintes
documentos, com o intuito de demonstrar que a filiação de Pedro Antonio Coelho, ao
Partido da Mulher Brasileira – PMB, em 05/04/2024: a) ficha de filiação partidária (ID
43976771); b) ata de convenção para escolha dos candidatos ao cargo de vereador no
município de Pinhais, em que o recorrente consta como escolhido para concorrer ao
mandato eletivo (ID 43976778); e c) declaração do presidente estadual e do presidente
municipal do Partido da Mulher Brasileira – PMB reconhecendo a desídia da agremiação
quanto ao envio das informações à Justiça Eleitoral sobre a filiação da recorrente (ID
43976772 e ID 43976797).

Não consta dos autos qualquer indício de fraude que desabone as
informações prestadas pelo recorrente ou pelo partido político.

Desse modo, considerando a documentação apresentada pelo recorrente, o
reconhecimento de desídia pela agremiação partidária, bem como o fato de não constar
dos autos qualquer indício de fraude na filiação informada, deve ser dado provimento ao
recurso interposto, para que se promova o lançamento da filiação de Pedro Antonio
Coelho, ao Partido da Mulher Brasileira – PMB, em 05/04/2024, no Sistema de Filiação
Partidária da Justiça Eleitoral - FILIA.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO E PROVIMENTO do recurso,
para que o juízo da 188ª Zona Eleitoral de Pinhais promova o lançamento da filiação de
Pedro Antonio Coelho, ao Partido da Mulher Brasileira – PMB, em 05/04/2024, no
Sistema de Filiação Partidária da Justiça Eleitoral - FILIA.

Intime-se. Comunique-se.

DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA

Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA FILIAÇÃO PARTIDÁRIA (11548) Nº 0600258-86.2024.6.16.0188 -
Pinhais - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA -
RECORRENTE: PEDRO ANTONIO COELHO - Advogado do(a) RECORRENTE: IVAN
Num. 44041821 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 19/09/2024 16:28:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091916285655500000042994438
Número do documento: 24091916285655500000042994438
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 28/09/2024 15:12:09

LINZMEYER SANTOS - PR18845 - RECORRIDO: JUÍZO DA 188ª ZONA ELEITORAL DE
PINHAIS PR

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 18.09.2024

Num. 44041821 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 19/09/2024 16:28:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091916285655500000042994438
Número do documento: 24091916285655500000042994438
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 28/09/2024 15:12:09